Tribunal: STF
Processo: RE 114601
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-02-14
Data de publicação: 1989-02-14

Ementa:
DIREITO DE PROPRIEDADE DA MARCA.
PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA BRUNELLA PARA 'SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO'
- CLASSE 38. AFINIDADE ENTRE O RAMO DE NEGÓCIO DA IMPETRANTE
(RESTAURANTE E CASA DE LANCHES) E AQUELE A QUE SE DEDICA A TITULAR
DA MARCA JÁ REGISTRADA - BRUNELLA CONFEITARIA E AFINS S.A..
A PROPRIEDADE DA MARCA GOZA DE PROTEÇÃO EM TODO O TERRITÓRIO
NACIONAL. NÃO HÁ SE COGITAR DA COEXISTÊNCIA DO USO EM ESTADOS
DIFERENTES.
APLICAÇÃO DAS NORMAS DOS ARTS. 59 E 65, INCISO 17, DO CÓDIGO DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL QUE NÃO SE EXCLUEM, NEM SE ANULAM.
ESTA NÃO NEGA O QUE AQUELA CONCEDE.
DISSIDIO INEXISTENTE.
RE NÃO CONHECIDO.